Tribunal: TJMT
Processo: 1034485-97.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034485-97.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADONES DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 171.581.171-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES DO APELO QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para fins de prequestionamento, à luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios a serem sanados, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1034485-97.2023.8.11.0041
, interposto em desfavor de
ADONES DE SOUZA MAGALHAES,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, acolheu a preliminar das contrarrazões recursais e não conheceu do recurso em decorrência da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A instituição financeira apresenta embargos de declaração buscando prequestionar dois assuntos especificamente:

1)
Observância do Art. 42, § único, do CDC e a impossibilidade de repetição do indébito de forma dobrada, em razão da ausência de má-fé do recorrente; e

2)
A compensação entre os créditos existentes entre o embargante e a parte embargada, decorrentes da decisão judicial.

Assim, requer o conhecimento e o provimento dos embargos “
imprimindo a eles efeitos prequestionadores de modo a possibilitar eventual interposição de Recurso Especial
”.

A parte embargada deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 216345668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a instituição financeira faz prequestionamentos com o “
[...] intuito de viabilizar às partes a eventual interposição dos Recursos Especial e Extraordinário [...]
”.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES DO APELO QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida, face ao disposto no art. 1010, II, do Novo CPC/2015. .

2. Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não conhecido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante não indica de nenhuma forma qual seria a suposta contradição, omissão ou obscuridade do acórdão.

Em verdade, os próprios Embargos é que se mostram contraditórios ante as decisões existentes nos autos, posto que:
(i)
não houve condenação da embargante à repetição do indébito na forma dobrada, nem na sentença, nem no acórdão; e
(ii)
na sentença, houve o acolhimento do pedido da embargante de que haja compensação de crédito, não ocorrendo nenhuma modificação quando do julgamento da Apelação.

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024